Tribunal: STJ
Processo: 2216019-92.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226521 - SP(2025/0428452-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GISLAINE JOANA RIBEIRO DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: THIAGO FELIPE DONADON PETRUCCI
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO MUNHOS - SP189847
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SUBSTITUIÇÃO
POR
PRISÃO
DOMICILIAR. REINCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, no qual se pleiteava a substituição da prisão preventiva por
habeas corpus
prisão domiciliar.
2. Os agravantes tiveram as prisões preventivas decretadas pela suposta prática do crime
previsto no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal. A defesa impetrou habeas
perante o tribunal de origem, que conheceu em parte do
e, na parte
corpus
writ
conhecida, denegou a ordem.
3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, sendo o agravo
submetido à apreciação da Quinta Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos idôneos para substituir a
prisão preventiva dos agravantes por prisão domiciliar, considerando a reincidência em
crimes patrimoniais e a ausência de comprovação da imprescindibilidade da agravante
aos cuidados de pessoa dependente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de deliberação pelo Tribunal de origem sobre a fundamentação idônea para
manutenção da prisão preventiva impede manifestação desta Corte Superior, sob pena de
indevida supressão de instância.
6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do
do Código
art. 318
de Processo Penal, exige prova idônea da imprescindibilidade da agravante aos cuidados
de pessoa dependente, circunstância não verificada nos autos.
Documento eletrônico VDA54992664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:07
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 10c81271-24e2-4472-991a-b603834c4a21

7. A reincidência em crimes patrimoniais foi considerada excepcionalíssima, conforme
fundamentação do juízo de origem e do Tribunal
, impedindo a concessão do
a quo
benefício da prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do
do Código
art. 318
de Processo Penal, exige prova idônea da imprescindibilidade do agravante aos cuidados
2.
de pessoa dependente.
A reincidência em crimes patrimoniais foi considerada
excepcionalíssima, conforme fundamentação do juízo de origem e do Tribunal
,
a quo
3.
impedindo a concessão do benefício da prisão domiciliar.
A ausência de deliberação
pelo Tribunal de origem sobre determinada matéria impede manifestação da Corte
Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP,
§ 4o, incisos II e IV.
art. 318;
art. 155,
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC Coletivo
Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, AgRg no HC
143.641/SP,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 26.06.2024; STJ, AgRg no HC
865.449/SC,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21.06.2024;
918.681/SP,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
901.024/GO,
03.06.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe
877.777/PE,
18.04.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
REsp 2.151.569/PA,
Turma, DJe 09.12.2024; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
219.985/PR,
Fonseca, Quinta Turma, DJe 14.10.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:07
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 10c81271-24e2-4472-991a-b603834c4a21

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226521 - SP(2025/0428452-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GISLAINE JOANA RIBEIRO DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: THIAGO FELIPE DONADON PETRUCCI
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO MUNHOS - SP189847
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SUBSTITUIÇÃO
POR
PRISÃO
DOMICILIAR. REINCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, no qual se pleiteava a substituição da prisão preventiva por
habeas corpus
prisão domiciliar.
2. Os agravantes tiveram as prisões preventivas decretadas pela suposta prática do crime
previsto no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal. A defesa impetrou habeas
perante o tribunal de origem, que conheceu em parte do
e, na parte
corpus
writ
conhecida, denegou a ordem.
3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, sendo o agravo
submetido à apreciação da Quinta Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos idôneos para substituir a
prisão preventiva dos agravantes por prisão domiciliar, considerando a reincidência em
crimes patrimoniais e a ausência de comprovação da imprescindibilidade da agravante
aos cuidados de pessoa dependente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54608757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:20
Código de Controle do Documento: 2c9a611d-4cff-4b5d-9b6c-95e1763f1514

5. A ausência de deliberação pelo Tribunal de origem sobre a fundamentação idônea para
manutenção da prisão preventiva impede manifestação desta Corte Superior, sob pena de
indevida supressão de instância.
6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do
do Código
art. 318
de Processo Penal, exige prova idônea da imprescindibilidade da agravante aos cuidados
de pessoa dependente, circunstância não verificada nos autos.
7. A reincidência em crimes patrimoniais foi considerada excepcionalíssima, conforme
fundamentação do juízo de origem e do Tribunal
, impedindo a concessão do
a quo
benefício da prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do
do Código
art. 318
de Processo Penal, exige prova idônea da imprescindibilidade do agravante aos cuidados
2.
de pessoa dependente.
A reincidência em crimes patrimoniais foi considerada
excepcionalíssima, conforme fundamentação do juízo de origem e do Tribunal
,
a quo
3.
impedindo a concessão do benefício da prisão domiciliar.
A ausência de deliberação
pelo Tribunal de origem sobre determinada matéria impede manifestação da Corte
Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP,
§ 4o, incisos II e IV.
art. 318;
art. 155,
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC Coletivo
Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, AgRg no HC
143.641/SP,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 26.06.2024; STJ, AgRg no HC
865.449/SC,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21.06.2024;
918.681/SP,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
901.024/GO,
03.06.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe
877.777/PE,
18.04.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
REsp 2.151.569/PA,
Turma, DJe 09.12.2024; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
219.985/PR,
Fonseca, Quinta Turma, DJe 14.10.2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54608757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:20
Código de Controle do Documento: 2c9a611d-4cff-4b5d-9b6c-95e1763f1514

Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls.569-572, a qual
conheci em parte do recurso e, na parte conhecida, neguei provimento ao recurso
ordinário em
interposto por GISLAINE JOANA RIBEIRO DO
habeas corpus
NASCIMENTO e THIAGO FELIPE DONADON PETRUCCI.
Depreende-se dos autos que os agravantes tiveram as prisões preventivas
decretadas pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do
Código Penal. Irresignada, a defesa impetrou
perante o tribunal de origem
habeas corpus
que conheceu em parte do
e, na parte conhecida denegou a ordem, em acórdão de
writ
fls. 513-522.
Nas razões do recurso, a defesa requer a retratação da decisão, pleiteando

a
substituição da prisão preventiva por domiciliar.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado, senão vejamos.
No que tange ausência de fundamentação idônea para manutenção da
segregação cautelar dos agravantes, da leitura do acórdão objurgado verifica-se que tal
matéria não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede
qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se
configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. Sobre o tema, os
seguintes precedentes: AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno
865.449/SC,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de
AgRg no HC n.
26/6/2024;
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
918.681/SP,
21/6/2024;
AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
901.024/GO,
Documento eletrônico VDA54608757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:20
Código de Controle do Documento: 2c9a611d-4cff-4b5d-9b6c-95e1763f1514

e AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato
3/6/2024
877.777/PE,
(Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 18/4/2024.
Quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar,
cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus
coletivo n.
sob relatoria do em. Ministro Ricardo Lewandowski, entendeu
143.641/SP,
ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da
aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para
mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto
perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante
violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas.
Na hipótese, verifica-se que se trata de situação excepcionalíssima, consoante
fundamentação expendida tanto pelo juízo de origem, quanto pelo Tribunal
para
a quo
negar o pedido de substituição da segregação cautelar imposta à agravante pela prisão
domiciliar, in verbis:

"No caso dos autos, diante da reincidência da paciente
(processo n. 1501349-92.2020.8.26.0541, data do fato: 31.08.2019,
artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, trânsito em julgado
em 12.08.2024 fls. 23 autos originais; processo n. 1501171-
34.2021.8.26.0081, data do fato: 10.12.2021, artigo 155, § 4o, incisos II
e IV, do Código Penal, fls. 24 autos originais, trânsito em julgado em
11.07.2024, fls. 1280, conforme consulta por meio do E-SAJ aos
aludidos autos), ainda porque ela possui processo em trâmite (processo
n. 1500603-26.2024.8.26.0400, data do fato: 03.04.2024, artigo 304 e
artigo 297, caput, ambos do Código Penal, denúncia recebida em
11.10.2024, fls. 23 autos originais), ressaltando que a condenação
referente ao processo n. 1501349-92.2020.8.26.0541 ocorreu em
virtude de fato análogo, praticado em comparsaria com o corréu, bem
como porque o mandado de prisão, expedido há mais de 04 meses
(07.03.2025 fls.
autos originais), até a presente data não foi
51/52
cumprido, entendo configurada a situação excepcionalíssima que
impede a concessão do benefício pretendido. Além disso, verifica-se
que a paciente não comprovou ser a única responsável por sua filha
menor de 12 anos de idade"-521.

A leitura do excerto transcrito, portanto, permite concluir que, embora
a conduta em tese perpetrada não tenha sido cometida mediante grave ameaça ou
violência, tampouco contra seus descendentes, enquadra-se o caso dos autos em situação
excepcionalíssima que impede a concessão do benefício da prisão domiciliar, consoante
a ressalva feita quando do julgamento do
coletivo, pelo Pretório Excelso.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54608757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:20
Código de Controle do Documento: 2c9a611d-4cff-4b5d-9b6c-95e1763f1514

Isso porque, conforme se depreende da decisão hostilizada a agravante é
reincidente na prática de crimes patrimoniais, circunstância apta a afastar a aplicação do
entendimento da Suprema Corte. Ademais, o tribunal ressaltou que: "os investigados
encontram-se em constantes viagens, o que indica que a menor não se encontra sob
aguarda direta dos investigados. A gravidade concreta da conduta - caracterizada pela
prática reiterada de crimes contra o patrimônio de pessoas idosas"- fl.518.
Ilustrativamente:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. REINCIDÊNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO
DOMICILIAR.
DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA
ART. 318
IDÔNEA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO AGRAVANTE.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1.
A
prisão
preventiva
encontra-se
devidamente
fundamentada em elementos concretos que evidenciam a periculosidade
do agravante e o risco de reiteração delitiva, diante da reincidência
específica em crimes patrimoniais.
[...]
4. A conversão da prisão preventiva em domiciliar, com
fundamento no
do CPP, exige prova idônea da
art. 318
imprescindibilidade do agravante aos cuidados de pessoa dependente,
circunstância não verificada nos autos.
5. Agravo regimental não provido." (AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
219.985/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
7/10/2025,
14/10/2025.

Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
“O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se
encontra em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte
Superior.”(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 3.064.347/PR,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
24/12/2025.
Documento eletrônico VDA54608757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:20
Código de Controle do Documento: 2c9a611d-4cff-4b5d-9b6c-95e1763f1514

“Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, aplica-se a
orientação de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
manutenção da decisão pelos próprios fundamentos.”(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
1.032.833/RJ,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.
Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA54608757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:20
Código de Controle do Documento: 2c9a611d-4cff-4b5d-9b6c-95e1763f1514

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 226.521 / SP
Número Registro: 2025/0428452-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000802720258260352 15000829420258260352 20250000995016 22160199220258260000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GISLAINE JOANA RIBEIRO DO NASCIMENTO
RECORRENTE : THIAGO FELIPE DONADON PETRUCCI
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO MUNHOS - SP189847
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GISLAINE JOANA RIBEIRO DO NASCIMENTO
AGRAVANTE : THIAGO FELIPE DONADON PETRUCCI
ADVOGADO : LUIZ FERNANDO MUNHOS - SP189847
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54950128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:44
Código de Controle do Documento: e7098af6-b4de-4d28-9433-1a509f9b1255

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:44
Código de Controle do Documento: e7098af6-b4de-4d28-9433-1a509f9b1255